Tribunal: TJES
Processo: 0001861-85.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001861-85.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: PAULO CESAR DALVI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MILITAR DA RESERVA. OPÇÃO PELO RECEBIMENTO DE SUBSÍDIO. PROMOÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PAULO CESAR DALVI

em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
aduzindo o requerente que é Militar da reserva, sendo que em 17/09/2019 formulou requerimento administrativo para receber a remuneração como 1º Sargento - PMES, no entanto, o pedido foi negado ao argumento de que o mesmo percebe remuneração por subsídio, o que inviabiliza seu requerimento. Busca, assim, seja reconhecido seu direito ao recebimento da remuneração como 1º Sargento - PMES.

Em contestação, o 1º requerido esclarece que a promoção de que trata o artigo

87, parágrafo único, da Lei nº 3.196/1978 é aplicável apenas aos Policiais Militares que percebem a remuneração por soldo e gratificações e não aos que são optantes do sistema remuneratório por subsídio.

Em contestação, o 2º requerido alega que o art. 17 da LCE 420/07 expressamente estabelece que o militar que optar pelo subsídio será mantido no posto ou graduação, logo, não poderá ser promovido ao posto imediatamente superior, tal como dispunha o parágrafo único do art. 87 da Lei 3.196/78.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo todo o exposto, JULGO PROCEDENTE para reconhecer o direito do autor à percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, 1º Sargento PM, e para determinar que os proventos da inatividade sejam pagos ao autor de acordo com o referido posto, desde a data da transferência para a reserva remunerada, acrescido de atualização monetária e juros, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, I Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, informando que a adesão ao regime de remuneração por subsídio implicou em renúncia expressa a todos os favores legais relacionados ao regime de remuneração por soldo, nos termos do art. 17, § 7º, da LCE nº 420/2007.

Por sua vez, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito SAnto - IPAJM, também interpôs Recurso Inominado, aduzindo, em suma, que não existe qualquer previsão de promoção do Policial Militar no momento da sua passagem para inatividade, razão pela qual não se pode invocar tal direito, aplicável apenas para aqueles que continuaram a perceber pelo sistema de remuneratório do soldo.

O requerido apresentou contrarrazões nos dois Recursos Inominados, requerendo a manutenção da sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Observa-se dos autos que o recorrido fez opção pelo recebimento de sua remuneração por meio do subsídio, nos termos do art. 18 c/c art. 16 da Lei Complementar 420/07, vejamos:

Art. 18. Aplicam-se as normas desta Lei Complementar, no que couber, aos militares, transferidos à inatividade, assim como aos pensionistas dependentes de ex-militares em idêntica condição, ocorrendo o enquadramento na tabela de subsídio, nas referências, conforme o Anexo IV, e no posto ou graduação, cujo soldo serviu de base para cálculo do provento.

Art. 16. Fica assegurado ao militar da ativa, incorporado até a dada de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio.

Entendo que tal opção afasta a aplicabilidade do art. 48, II, da lei 3.196/78 por força do art. 17, §3º, da LC 420/2007.

Ocorre que, observando a Lei Complementar que rege o recebimento de remuneração por subsídio, verifica-se que tal promoção não pode ser alcançada pelo autor, uma vez que é incompatível com o que estabelece a Lei, mais precisamente em seu art. 10:

Art. 10. A passagem do militar, incorporado após a data de publicação desta Lei Complementar, à situação de inatividade, será “ex-officio”, mediante transferência para a reserva remunerada, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição ao regime de previdência, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência, correspondente à data de inatividade.

Ora, de acordo com o texto legal, aquele que é remunerado por meio de subsídio, após sua transferência para a reserva remunerada, terá como base de cálculo o valor do subsídio correspondente à data da inatividade. Logo, não há como compatibilizar o que pretende o recorrente, uma vez que a lei que, atualmente, rege o recebimento de sua remuneração aduz expressamente que o valor de referência é aquele correspondente à data da inatividade.

Ademais, o art. 17, § 7º da LC 420/07, prevê que a opção pelo regime de subsídio
“implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”.

Não há dúvida, portanto, que a promoção do art. 87, parágrafo único, prevista na lei que regulamenta o regime de soldo, não pode ser percebida por aqueles que optam pelo recebimento por meio de subsídio, por vedação expressa da legislação de regência quanto ao recebimento de vantagens inerentes à outra modalidade remuneratória.

Neste sentido entendeu, de forma unânime, o TJ-ES no julgamento do Mandado de Segurança 100130024514, de Relatoria da Des. Janete Vargas Simões, e julgado pelo Pleno do Tribunal:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. 30 ANOS DE SERVIÇO. ART. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78. Hipótese de promoção prevista apenas para os militares que permaneceram recebendo pelo regime remuneratório de soldos. incompatível com o sistema remuneratório de subsídios implementado pela Lei Complementar nº 420/07. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A modalidade de promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 apenas se estende aos Policiais Militares que percebem sua remuneração mediante soldos, não optantes pelo sistema remuneratório do subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/07. 2. A Lei Complementar nº 420/07, que foi objeto de expressa opção pelo impetrante, prevê outros critérios para o cálculo do subsídio a ser percebido pelo Policial Militar em sua passagem para a inatividade, tomando-se por base o valor do subsídio do Posto ou Graduação por ele ocupado naquela ocasião, sem dispor, em momento algum, sobre qualquer promoção para o Posto imediatamente superior com base na passagem para a Reserva Remunerada.
3. No sistema remuneratório por subsídios, do qual o impetrante é optante, não existe qualquer previsão de promoção do Policial Militar quando de sua passagem para a inatividade, razão pela qual não pode ele invocar tal direito, aplicável apenas àqueles que continuaram a perceber pelo sistema remuneratório do soldo. 4. Consoante expressamente previsto na Lei Complementar nº 420/07, a opção de remuneração por subsídios implica em expressa renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, § 7º)
. 5. A promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 é implementada apenas àqueles policiais militares que passarem para a Reserva Remunerada. 6. As promoções dos Policiais Militares que permanecem na ativa pressupõe a existência de vaga no nível superior hierárquico de sua carreira, o que não se vislumbrou na hipótese em exame, sendo certo que a promoção impositiva do impetrante e a sua permanência na ativa poderá lhe causar uma esdrúxula situação: o Militar será promovido, contudo, não terá funções a desempenhar, dada a inexistência de cargo vago. 7. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100130024514, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/03/2014, Data da Publicação no Diário: 31/03/2014).

Se não bastasse, a matéria foi julgada recentemente pela 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, se não vejamos:

A
PELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MILITARES ESTADUAIS. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. REGIME INCOMPATÍVEL COM A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO DA PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Os Apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que a sentença deveria ser reformada e especificaram as razões de seu inconformismo, não havendo razões para o não conhecimento do recurso. 2 – A Administração Pública, em toda e qualquer atividade, está adstrita ao Princípio da Legalidade, só podendo fazer o que está autorizada por lei. 3 – O direito do militar de ser promovido ao posto imediatamente seguinte ao que se encontrava, quando completasse 30 (trinta) anos de serviço, previsto no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78, era destinado àqueles que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

Data: 01/Aug/2024

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível

Número: 0003581-30.2015.8.08.0024

Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assim, ao optar pelo sistema de subsídio, o autor acabou renunciando às vantagens e direitos existentes na modalidade de remuneração por soldo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando a sentença a fim de julgar improcedente o pedido autoral.
DEIXO DE

CONDENAR
os Recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento dos recursos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)